Tribunal: TJMT
Processo: 0001398-82.2017.8.11.0105
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001398-82.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SERGIO PEREIRA PINTO (APELANTE), ARLINDO MOREIRA BIANCHI - CPF: 531.256.901-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO PEREIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.

157,
CAPUT,
C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE EXACERBADA – CONDUTA SOCIAL – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA-BASE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

As declarações da vítima na delegacia e os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, em ambas as fases da persecução penal, estão em perfeita consonância com as demais provas dos autos e comprovam a ação do apelante na tentativa de roubo narrada na denúncia.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório

A
conduta social do agente deve estar relacionada aos comportamentos do réu em seu meio social, às atividades concernentes ao trabalho, ao relacionamento familiar ou qualquer outra forma de relação social.

Redução da pena-base ao mínimo legal quando não há elementos concretos a justificar a desvaloração de qualquer circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001398-82.2017.8.11.0105

APELANTE: SERGIO PEREIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Sérgio Pereira Pinto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da ação penal código n° 78396, julgou procedente a denúncia para condená-lo
nas sanções do art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal a 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Após a detração a pena resultou em 2 (dois), 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime aberto.

Nas razões recursais, ID. 85430543 a 85430545, a defesa sustentou ausência de provas para amparar um decreto condenatório. No tocante à dosimetria da pena, aduziu serem favoráveis as circunstâncias judiciais, não havendo motivação idônea para a exacerbação da pena-base. Requereu a absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP ou a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID. 85430549 e 85430550, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo parcial provimento do apelo para
redimensionar a pena basilar em seu patamar mínimo legal,
ID. 88168470.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO PEREIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sérgio Pereira Pinto busca a absolvição ou, subsidiariamente a redução da pena-base.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue, ID. 85192997 e 85397496:

“Consta dos autos que, no dia 17/04/2017, por volta das 22h50m, em via pública, na Avenida Tarumã, Centro, neste município, o denunciado, agindo conscientemente e dolosamente, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça e violência, uma bolsa de couro pertencente à vítima Arlindo Moreira Bianchi, não se consumando o intento por circunstâncias alheia à sua vontade.

Na indigitada data, horário e local, o denunciado, aproximou-se da vítima, ocasião em que lhe pediu dinheiro, sendo informado por esta que não teria, razão pela qual o increpado, fez uso de força física e agressividade para forçar Arlindo a lhe entregar uma bolsa de couro que portava. (Cf. Termo de Declarações de fl. 11)

Ato contínuo, o acusado enforcou e arremessou a vítima contra um banco, que veio a cair ao solo, razão pela qual, a vítima, agindo em legítima defesa, com receio de ser morta por este, pois, a todo momento o increpado estava a ameaçando de morte, tirou uma faca que portava, desferindo um golpe contra o acusado, o qual, ainda, tentou pegar um pedaço de madeira para lhe atacar, não consumando seu intento criminoso, eis que foi surpreendido pela polícia militar.”
(
sic
)

Passo a analisar o conjunto probatório dos autos.

Sérgio Pereira Pinto disse ter saído para beber em vários bares após receber alvará de soltura e que não se recordava dos fatos, refutando o delito a ele imputado, nas duas fases da persecução penal:

“QUE o INTERROGADO afirma que na data de ontem, ao receber Alvará de Soltura na Cadeia Pública deslocou-se em vários bares e foi até a avenida Tarumã, não sabendo precisar o local exato e horário, pois estava embriagado; QUE indagado acerca da tentativa de roubo supostamente cometida pelo INTERROGADO, este alega que apenas se recorda que esbarrou em um homem, mas que não se lembra o motivo pelo qual iniciou-se uma discussão entre eles e que aquele senhor lhe desferiu um golpe de faca (também não sabe informar o motivo), vindo a lhe acertar a região do peito; QUE o INTERROGADO nega ter cometido tentativa de roubo em desfavor daquele homem; QUE o INTERROGADO alega não se recordar dos fatos, pois estava completamente embriagado.”
(
sic
, ID. 85430450)

“(...) Que, não se recorda dos fatos; Que, esbarrou na vítima, brigaram e foi esfaqueado; Que, não se lembra dos fatos porque estava muito bêbado; Que, estava bebendo catuaba e pinga; Que, bebeu desde a hora que saiu da cadeia; Que, não pediu dinheiro à vítima; Que, estava completamente embriagado; Que, saiu da cadeia e foi para um hotel; Que, como estava bêbado só se recorda de ter esbarrado e acordou quando já estava no hospital; Que, não tinha a intenção de praticar crimes quando saiu da Cadeia; (...)”
(relatório de mídia digital)

Todavia, a vítima narrou em detalhes a tentativa de roubo sofrida, na fase policial, e ressaltou que
o apelante empregou força física para subtrair-lhe uma bolsa de couro que portava:

“QUE na data de ontem, por volta das 22 horas, o DECLARANTE, estava passando em frente a um Bar, denominado BAR GRAMADÂO, quando um rapaz, se aproximou e lhe pediu dinheiro; QUE 0 DECLARANTE disse ao rapaz que não tinha dinheiro, pois estava vindo do sítio (onde reside), momento em que o rapaz tentou ‘tomar’ utilizando-se de forca física, uma bolsa de couro do DECLARANTE, ordenando que o DECLARANTE lhe entregasse o objeto; QUE o rapaz, jogou o DECLARANTE no chão, agindo com muita agressividade; QUE o DECLARANTE ao cair, ficou assustado e com muito medo de morrer, então, pegou uma faca, a qual estava dentro de sua bolsa e desferiu um golpe contra o rapaz, mas não sabe precisar onde o acertou; QUE o DECLARANTE apenas desferiu o golpe para proteger a própria vida e que estava portando a arma branca, tendo em vista que trabalha com artesanato manual e confecciona bolsas em couro; QUE o DECLARANTE não tem o hábito de portar arma branca; QUE o rapaz obrigou o DECLARANTE a fazer um cigarro para ele e dizia a todo momento que iria lhe matar; QUE o rapaz correu em direção ao canteiro da avenida para pegar um pedaço de pau para agredir o DECLARANTE, momento em que a viatura da polícia militar o abordou e o conduziu juntamente com o DECLARANTE para lavratura do boletim de ocorrência.”
(sic, ID. 85430450)

A vítima não foi localizada para ser ouvida em juízo. Todavia, a sua palavra foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Rodolfo Cesar Alves Gonçalves e Paulo Giacomoni Miranda que efetuaram a prisão em flagrante delito do apelante. Veja-se.

O PM Rodolfo Cesar Alves Gonçalves, condutor do flagrante, relatou a ocorrência policial:

“NA PRESENTE DATA DURANTE RONDAS PELA URBE A GUPM SE DEPAROU COM MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NA AV. TARUMÃ EM FRENTE A LOJA MÓVEIS GAZIN, ONDE OS MESMO SE DEPARARAM COM 0 SUSPEITO SÉRGIO QUE SE ENCONTRAVA FERIDO POR INSTRUMENTO PERFURO CORTANTE TIPO FACA SENDO ASSIM ACIONADO IMEDIATAMENTE O SAMU QUE JÁ SE DESLOCAVA PARA 0 LOCAL, PARA O SOCORRO DO MESMO, APÓS O MESMO SER SOCORRIDO A GUPM PROSSEGUIU COM A AVERIGUAÇÃO DO FATO ONDE O SENHOR ARLINDO MORREIRA SE IDENTIFICOU COMO SENDO O RESPONSÁVEL PELO FERIMENTO DO OUTRO ENVOLVIDO, ONDE O MESMO ALEGA AINDA TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA APÓS O SUSPEITO SÉRGIO TER TENTADO ROUBAR UM EMBORNAL DE COURO QUE A SUPOSTA VÍTIMA PORTAVA, AINDA SEGUNDO ARLINDO O SUSPEITO TERIA AGIDO COM VIOLÊNCIA FÍSICA E VERBAL PARA COM ELE O ENFORCANDO E O ATIRANDO SOBRE UM BANCO CAUSANDO SUA QUEDA A0 CHÃO, E TERIA AVANÇADO SOBRE ELE COM INTENÇÕES INDEFINIDAS, FOI AÍ QUE SEGUNDO SENHOR ARLINDO ELE TERIA PUXADO UMA FACA QUE CARREGA NO EMBORNAL PARA CORTAR COUROS E OUTROS AFAZERES DA LIDA E GOLPEOU O MESMO PARA QUE CESSA-SE AS SUAS AÇÕES NESTE MOMENTO SÉRGIO TERIA SAÍDO CORRENDO E SE DEPARADO COM A VIATURA QUE PATRULHAVA O LOCAL OUE O SENHOR ARLINDO FOI ENTREGUE NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL AS 01:30 MINUTOS CABE SALIENTAR AINDA QUE DEVIDO AOS FERIMENTOS Do SUSPEITO SÉRGIO PEREIRA PINTO FICOU IINTERNADO NO HOSPITAL

ATÉ A 02:40 H POIS IRIA FICAR DURANTE A NOITE TODA EM OBSERVAÇÃO, PORÉM DEVIDO SÉRGIO TUMULTUAR A UNIDADE HOSPITALAR 0 DR DEU ALTA PARA SÉRGIO QUE ESTAVA AGRESSIVO E TENTANDO AGREDIR PACIENTES DA MADRIJGADA ACOMPANHADO DOS POLICIAIS MILITARES ATÉ A ENTREGA DAS PARTES E DESTE BO PM A DELEGACIA DE COLNIZA PROVIDÊNCIAS O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO AO HOSPITAL COM APOIO DO SAMU POR ESTAR FERIDO FOR OBJETO PERFURO CORTANTE UTILIZADO PELA VÍTIMA SEGUNDO ELA PARA DEFESA, ONDE PARTE GU PM PERMANECEU COM 0 CONDUZIDONO HOSPITAL ATE ENTREGA PARA POLI IA CIVIL‘ JA A VITIMA FORA CONDUZIDO AO PRÉDIO DA 11° CIPM PARA CONFECÇÃO DO BO E ENCAMINHADO AO DELEGACIA DE COLNIZA PARA MAIS PROVIDENCIAS.”
(
sic
85397499)

Sob o crivo do contraditório, o PM Rodolfo Cesar Alves Gonçalves
“afirmou que durante rondas pela cidade avistou o acusado sangrando e logo avistaram a vítima portando uma faca que teria sido utilizada para se defender do crime que estava sendo praticado contra seu patrimônio. Relatou ainda, que a vítima estava dormindo em um banco da praça quando acordou com o acusado mexendo em seus pertences. Consignou que, segundo a vítima o acusado teria usado um pedaço de madeira para lhe agredir com o intuito de roubar o dinheiro e uma bolsa que estava sendo transportada.”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o policial Paulo Giacomoni Miranda declarou em juízo:

“Estávamos patrulhando a Tarumã e próximo à Gazin vimos o acusado com sangramento na região do abdômen, ele falou que um senhor na praça esfaqueou ele. Aí achamos o senhor com um bornal de pano e ele falou que o denunciado teria tentado roubar o bornal dele e deu uma gravata no pescoço dele, tentou entrar em luta corporal e ele pegou um canivete para se defender e desferiu golpe nele. Era um canivetinho. O acusado tentou subtrair dinheiro da vítima e para atingir o intento criminoso aplicou um golpe conhecido como mata-leão.”
(relatório de mídia digital)

No caso, as declarações da vítima e dos policiais militares estão em perfeita consonância com as demais provas dos autos.

É cediço que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados de nosso Tribunal:

“APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA (ART. 386, V DO CPP). IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO CONVINCENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DELEGACIA.
DEPOIMENTO

POLICIAL
EM HARMONIA COM AS PROVAS. ENUNCIADO N. 8 TCCR/MT. 2. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). IMPERTINÊNCIA. CRIME PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. ENUNCIADO N. 34 DA TCCR/TJMT. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1. Não há que se reconhecer a falta de prova ou violação ao art. 155, do CPP, quando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta a prática do crime de
Roubo
majorado, sobretudo porque a palavra das vítimas foi corroborada pela confissão extrajudicial do acusado e pela prova testemunhal produzida em juízo, que ratifica a idoneidade e a veracidade do Reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia.

1.2. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: ‘Os
depoimentos
de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’.

2. Evidenciado que o delito de
Roubo
majorado foi contra duas vítimas, mediante uma só ação, afigura-se correto o reconhecimento da causa de aumento de pena, prevista no art. 70, do CP, como é o entendimento desta Corte consoante Enunciado nº. 34 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência TJMT, in verbis: ‘Praticado o crime de
roubo
em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes’.”
(N.U 0006502-59.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

“APELAÇÃO
CRIMINAL -
ROUBO
MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA DE PROVAS, POTENCIALIDADE LESIVA E REGIME INICIAL SEMIABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS FASES – CRIME CONTRA PATRIMONIO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE –
DEPOIMENTO
DO
POLICIAL
MILITAR – PROVAS IDÔNEAS PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – ARESTOS DO TJMT – UTILIZAÇÃO DE CAPACETE – RECONHECIMENTO PELA COMPLEIÇÃO FÍSICA – PROVA SEGURA – JULGADOS DO TJMT – MAJORANTE DA ARMA DE FOGO –
DEPOIMENTO
SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DAS VÍTIMAS – CORROBORADOS PELO
POLICIAL
MILITAR – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – ARESTO DO TJMT E ENUNCIADO CRIMINAL 8 – NÃO EXIGE PERÍCIA OU APREENSÃO SE COMPRVADA POR OUTROS ELEMENTOS – ARESTO DO STJ – DUAS MAJORANTES – PODE SER UTILZADA COMO CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ENUNCIADO 32 DO TJMT –CIRCUNSTANCIAS DO CRIME – DURANTE PERÍODO NOTURNO – SEM RESPALDO EM OUTRO ELEMENTO – MOTIVAÇÃO INIDONEA – PENA REDIMENSIONADA – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES – REGIME FECHADO – AUTORIZADO – ARESTO DO STJ - RECURSO CONHECIDO – PROVIDO PARCIALMENTE.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ, AgRg no HC 574.604/PR), notadamente quando somada à declaração do
policial
militar que participou das diligências para identificação do apelante, a corroborar a autoria do
roubo
.

Os reconhecimentos realizados no inquérito
policial
, foram confirmados pelas vítimas em Juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, “não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase
policial
” (STJ, AgRg no HC 574.604/PR).

(...)

As palavras das vítimas, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresentam-se idôneas para reconhecer a utilização da arma de fogo, ainda mais se confirmada pela declaração do
policial
militar que participou da ocorrência e ouviu os seus
depoimentos
, após o crime, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal (TJMT, N.U 0011858-16.2019.8.11.0055).

(...).”
(N.U 1001321-94.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

“APELAÇÕES
CRIMINAIS –
ROUBOS
MAJORADOS, FALSA IDENTIDADE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – CONCURSO DE PESSOAS VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA O SEGUNDO APELANTE – PROCEDÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO – TERCEIRO APELANTE – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA – CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – APELO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA DE OFÍCIO, PENAS READEQUADAS.

Impossível a absolvição dos réus condenados por
roubos
majorados, diante da existência de elementos probatórios válidos que dão a certeza necessária quanto à ocorrência dos crimes e das autorias delitivas.

Depoimentos
de
policiais
e das vítimas dos delitos, obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são meios de prova idôneos para sustentar a condenação, especialmente quando em consonância com as demais provas existentes.

(...).”
(N.U 0000345-59.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Com essas considerações, mantém-se a condenação do apelante.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa busca a redução da pena-base ao mínimo legal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, na primeira fase dosimétrica, o magistrado consignou:

“Não é possível deliberar acerca dos antecedentes, tendo em vista a ausência de tais informações nos autos. Quanto a conduta social do réu, percebe-se que é pessoa voltada ao crime, uma vez que por duas ocasiões foi preso pouco tempo após ser colocado em liberdade. O motivo do delito é a obtenção de lucro com o patrimônio alheio, punido pela própria tipicidade do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. As circunstâncias em que o delito foi praticado são de elevada censura, uma vez que o condenado agrediu a vítima para roubar seus pertences, todavia, não será considerada nessa fase, pois é elemento do próprio tipo penal. Em relação a situação econômica do réu, os elementos dos autos não fornecem parâmetros para aferi-la com precisão. Não há consequência, tendo em vista que a res furtiva não saiu da esfera de disponibilidade da vítima. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a pratica do delito.”
(sic)

Pois bem a pena-base foi estabelecida em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão face à conduta social.

No entanto, a fundamentação de que “
é pessoa voltada ao crime, uma vez que por duas ocasiões foi preso pouco tempo após ser colocado em liberdade”
não se apresenta adequada, porquanto a
conduta social do agente deve estar relacionada aos comportamentos do réu em seu meio social, às atividades concernentes ao trabalho, ao relacionamento familiar ou qualquer outra forma de relação social.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CONDUTA SOCIAL. 1.1) MAU COMPORTAMENTO FAMILIAR NÃO INERENTE AO TIPO PENAL. 1.2) CONSIDERAÇÃO NA PENA-BASE QUE PRESCINDE ESTAR DESCRITA NA DENÚNCIA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 33 DO CP. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. ‘Para avaliação da conduta social, ‘devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais’ (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 128-129, grifei)’ (AgRg no AREsp 1486598/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 27/8/2019).

(...).”
(AgRg no AREsp 1845072/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021)

Desse modo, não há dados nos autos para aferir a conduta social do apelante, razão pela qual afasto a sua valoração negativa e reduzo a pena-base ao mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão.

Na 2ª fase, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual transformo a pena-base em pena provisória.

Na 3ª fase, mantenho a redução em 1/3 (um terço) pela tentativa, ou seja, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, totalizando 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva.

Comprovada a existência de prisão provisória do sentenciado por 9 (nove) meses e 14 (catorze) dias, consoante disposto na sentença, faz-se a detração, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Assim, fica a pena remanescente de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Mantém-se a pena de 10 (dez) dias-multa.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para reduzir a pena-base de
Sérgio Pereira Pinto
ao mínimo legal e, consequentemente, redimensionar sua pena para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021